Tribunal: TJSP
Processo: 1003429-90.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais. Apontamento indevido do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito. Não comprovação de ausência de preexistência de inscrições por outros débitos. Aplicação da Súmula 385 STJ. Dano moral não configurado. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.